Tribunal: TCU
Processo: 009.853/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7826/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.853/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Ferreira Povoa (XXX.803.932-XX); Diego Dalla Vecchia Scur (XXX.808.500-XX); Erick Oliveira Chaquian (XXX.661.652-XX); Gilson Kukiel de Oliveira (XXX.415.832-XX); Isaac Viana Feitosa (XXX.780.493-XX); Lauriete Brito dos Santos (XXX.885.602-XX); Lisbino Geraldo Miranda do Carmo (XXX.020.152-XX); Marcelo Reis Barreto (XXX.754.838-XX); Mario Jose Martins Melonio (XXX.854.093-XX); Pedro Camilo Ribeiro (XXX.855.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.